Tribunal: TJSP
Processo: 1017547-08.2022.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. Ação acidentária procedente. AUXÍLIO-ACIDENTE. Sequelas de amputação de quirodáctilo. Incapacidade laborativa parcial e permanente comprovada. Nexo causal demonstrado. Benefício devido. ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei no 8.213/91. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Dia seguinte ao da cessação do auxílio por incapacidade temporária precedente. Artigo 86, §2o, da Lei no

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. Ação acidentária procedente. AUXÍLIO-ACIDENTE. Sequelas de amputação de quirodáctilo. Incapacidade laborativa parcial e permanente comprovada. Nexo causal demonstrado. Benefício devido. ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei no 8.213/91. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Dia seguinte ao da cessação do auxílio por incapacidade temporária precedente. Artigo 86, §2o, da Lei no 8.213/91. Tema 862 do STJ. Suspensão do benefício no período de gozo de auxílio-doença relacionado às mesmas sequelas (artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99). RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA Lei no 11.960/09. Questão decidida pelo STF, no RE no 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. A partir da vigência da EC 113/2021, deverá ser observada a taxa SELIC, ressalvada decisão do STF nas ADIs nos 7.047 e 7.064. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Ante o caráter ilíquido da sentença, a apuração do percentual e base de cálculo da verba honorária ocorrerá na fase de liquidação. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015. Questão submetida ao rito dos recursos repetitivos (Tema no 1.105 do STJ). REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO EM PARTE.